Tribunal: TJES
Processo: 5017233-86.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017233-86.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS
.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIÁRIO CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILUTE FÁTICA-PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DO PAI DA VÍITMA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO. PEDIDO
IMPROCEDENTE.

1.
Pedido de
extensão dos efeitos, na forma do art. 580, do CPP, para que o revisionando seja absolvido pela prática dos crimes de
homicídios qualificados tentados (três vezes) e consumado
.

1.1. Os corréus, no processo de origem, foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, formado por outros jurados, que não àqueles que participaram do julgamento do revisionando, em processo desmembrado, e que acolheram a tese de negativa de autoria, que é de caráter subjetivo e pessoal do agente, de modo que, a absolvição de um dos acusados, não enseja a automática absolvição de outro denunciado.

1.2. O fato dos demais corréus terem sidos absolvidos, por não existir provas acerca da participação na prática delitiva, não elimina a possibilidade do revisionando ser o autor dos crimes e nem desconstitui o conjunto probatório produzido no processo, razão pela qual, não é possível a extensão dos efeitos, na forma do art. 580, do CPP.

2.
Pedido de absolvição pela declaração do pai da vítima fatal.

2.1. É possível extrair da referida declaração, que o genitor não presenciou os fatos, apenas relatou que tinha conhecimento, de que o réu estaria em outra cidade, de modo que não é capaz de provar a inocência do revisionando, nem mesmo ilidir o conjunto probatório contido nos autos, e que embasaram a condenação, proferida pelo Tribunal do Júri.

2.2. O depoimento do pai da vítima fatal deve obedecer o procedimento da justificação criminal, para que possa servir como prova em processo judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017233-86.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ AVELINO ARCANJO
, fundada no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 10659900) que, nos autos da apelação criminal nº 0003689-44.2014.8.08.0008, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação imposta, oriunda da Vara Criminal de Marataízes-ES, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado, também por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14. inc. II, do CP), três vezes, às penas de 43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pretende a defesa, em síntese, a absolvição do apenado sob alegação de que após o desmembramento do processo de origem os corréus CRISTIANO CIPRIANO ARCANJO, LEVI FERNANDES DE ALMEIDA, SERGIO DA CRUZ KAIZER e EDUARDO LÚCIO ALMEIDA PEREIRA foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, nos autos nº 0014459-67.2012.8.08.0008, de modo que a ele deve ser concedida a extensão dos efeitos da referida decisão, na forma do art. 580, do CPP.

Alega ainda que, após a sua condenação, o pai da vítima fatal CARLA ADRIANA SARRIA DIAS FERREIRA, afirmou em declaração pública, que o revisionando não foi o autor dos crimes.

Registro que o acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL JURI ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS INOCORRÊNCIA VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - APELO IMPROVIDO.

1. No caso em tela, foi apresentada aos jurados a tese de que o homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado (três vezes) descrito nos autos foram praticados pelos réus/apelantes. E existem elementos probatórios a sustentar que os fatos se sucederam da forma como reconhecido pelo corpo de jurados. A materialidade do evento se revela diante do Laudo de exame cadavérico às fl. 194/195 e Exame de Lesões Corporais de fls. 45 e 50. Lado outro as provas de autoria restaram demonstradas nos autos, e aí é bom ressaltar que não apenas a prova inquisitorial, mas também depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial apontaram a autoria do violento crime para os ora recorrentes. O que se pode concluir, portanto, é que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória aliados à prova material produzida serviram de base para a decisão dos jurados.

2. Percebe-se que o magistrado fundamentou de forma idônea as circunstancias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, ante a superioridade numérica dos acusados e o uso da arma de fogo. A qualificação do delito foi verificada pelos jurados, conforme quesito nº 04, e, portanto não pode ser afastada em respeito à soberania do Conselho de Sentença. Por fim, considerado o iter criminis percorrido pelos agentes, não deve prosperar o pedido de aumento do quantum de diminuição pelos crimes de homicídios qualificado tentados.

3. APELO IMPROVIDO

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 008140036248, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2012, no Distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco-ES, os denunciados ANTERO DA CONCEIÇÃO ARCANJO, CRISTIANO CIPRIANO ARCANJO, LEVI FERNANDES DE ALMEIDA, SERGIO DA CRUZ KAIZER, JOSÉ AVELINO ARCANJO, ora revisionando, FABIANO CIPRIANO ARCANJO, EDUARDO LÚCIO ALMEIDA PEREIRA e JOSIEL DOS SANTOS RODRIGUES, por motivo torpe e mediante emboscada, mataram a vítima
Carla Adriana Sárria Dias Ferreira
, bem como atentaram contra a vida de
João Vitor Sárria Dias, Antônio Maroto e Sebastião Maroto
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Narra ainda a peça acusatória, que as vítimas estavam trafegando com o veículo VW/Gol, quando os ocupantes de um veículo de cor preta e os pilotos de duas motocicletas passaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Restou apurado, que os denunciados EDUARDO e MÁRIO SÉRGIO, pilotavam as motocicletas, e o veículo preto era dirigido pelo réu JOSIEL e tinha como passageiros os acusados CRISTIANO, JOSÉ AVELINO (revisionando) e FABIANO.

A denúncia também relata que os réus LEVI e ANTERO seriam os mentores intelectuais e mandantes dos crimes, uma vez que integrantes da família “Maroto”, vítimas neste processo, teriam, anteriormente, “encomendado” a morte do genro do denunciado LEVI.

Feitos estes esclarecimentos
, registro que o revisionando JOSÉ AVELINO e o corréu JOSIEL, em razão de permanecerem foragidos, foram citados por edital, e tiveram o processo desmembrado dos autos principais nº 0014459-67.2012.8.08.0008, gerando assim o processo nº 0003689-44.2014.8.08.0008.

Após a sua captura, o requerente foi submetido ao Tribunal do Júri, em 24/06/2021, sendo condenando, juntamente com o corréu JOSIEL, pela prática dos crimes descritos na denúncia.

Em seguida, no processo principal nº 014459-67.2012.8.08.0008, os denunciados CRISTIANO, LEVI, SERGIO e EDUARDO foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 06/07/2023.

Assim, em vista desta circunstância, o revisionando alega que também deve ser absolvido, pois, no seu entender a sua condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, já que os corréus foram absolvidos pelos mesmos fatos, razão pela qual cabível a extensão dos efeitos da decisão absolutória, na forma do art. 580, do CPP.

No caso, verifico que o revisionando não comprovou, de forma específica, a existência da mesma identidade fática-processual, pelo contrário, tão somente alegou que os corréus foram absolvidos e que por tal motivo também deve ser absolvido.

Contudo, tenho que os denunciados no processo de origem foram inocentados pelo Conselho de Sentença, formado por outros jurados, que não aqueles que participaram do julgamento do revisionando e que acolheram a tese de negativa de autoria, que é de caráter subjetivo e pessoal do agente, de modo que, a absolvição de um dos acusados, não enseja a automática absolvição do corréu, como pretende a defesa.

Pelo contrário, o fato dos demais acusados terem sidos absolvidos, por não existir provas acerca da participação na prática delitiva, não elimina a possibilidade do revisionando ser considerado autor dos crimes e nem tão pouco desconstitui o conjunto probatório produzido nos autos do processo em que foi condenado, razão pela qual, não é possível a extensão dos efeitos na forma do art. 580, do CPP.

Desse modo, tenho que deve ser preservada a decisão do Conselho de Sentença, que foi reavaliada pela 2ª Câmara Criminal e transitou em julgado, mantendo-se a condenação do revisionando, em observância ao princípio da Soberania do Veredictos.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes do STJ:

[...] 4.
Submetidos os corréus a julgamentos diversos, com Conselhos de Sentença diferentes, o fato de apenas um deles ter a tese defensiva acatada, de modo a obter, assim, a desclassificação do crime, não traduz constrangimento ilegal, porquanto a situação fática de cada um deles foi percebida de forma diferenciada pelos jurados. (Precedentes).

5. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. Todavia, a extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu não abarca as situações de caráter subjetivo (elemento volitivo)

6. Viola os arts. 29 do CP e 580 do CPP a decisão que estende os efeitos mais benéficos do julgamento do corréu ao recorrido, consistente na desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais gravíssimas, porquanto reformou decisão proferida pelo Tribunal do Júri, já transitada em julgado, sem demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, em total afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

7. Recurso especial provido, para, confirmados os efeitos da tutela provisória, restabelecer a decisão do Tribunal do Júri proferida em relação ao recorrido.

(REsp n. 1.706.834/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 11/12/2018
, DJe de 1/2/2019).

[...]
2. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

3. No caso, o réu não é mero partícipe do crime de homicídio, sendo-lhe imputada a autoria material do delito, pois teria oferecido pizza e refrigerante envenenados à vítima, que veio a óbito. Por certo, o fato de o júri ter decidido absolver o corréu, a quem era atribuída a autoria intelectual do delito, não implica, a toda evidência, absolvição do ora paciente, sendo descabido o pleito de extensão dos efeitos da sentença absolutória, por não restar configurada a similitude entre a situação fático-processual de ambos os denunciados.

4. Conquanto o júri tenha reconhecido que o coacusado não seria o mandante do crime, nada permite concluir que o suposto executor do delito será, igualmente, absolvido pelo corpo de jurados, máxime em virtude da presença de elementos de convicção independentes que denotam a autoria delitiva. 5. A extensão dos efeitos da sentença absolutória ao paciente configuraria ofensa ao princípio constitucional do júri, ao qual compete, no exercício da sua íntima convicção, promover o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF/88, 5º, XXXVIII, "d"). Precedente
.[...].

(HC n. 426.765/SE,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018
, DJe de 28/6/2018).

Prosseguindo, no que se refere a alegação da defesa, de que o pai da vítima fatal CARLA declarou, por instrumento público (id 10659903), de que o revisionando não é o autor do fato criminoso, o que também justifica a sua absolvição, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, é possível extrair da referida declaração que o genitor não presenciou os fatos, apenas relatou que tinha conhecimento de que o réu estaria em outra cidade, de modo que não é capaz de provar a inocência do revisionando, nem mesmo ilidir o conjunto probatório contido nos autos e que embasaram a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, tenho que o depoimento de aludida pessoa deve obedecer o procedimento da justificação criminal, para que possa servir como prova em processo judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já decidido por este Tribunal de Justiça:

[...]
Nã
o se admite, em sede de revisão criminal, a dilação probatória. Nos casos em que a parte necessita da oitiva de testemunhas ou mesmo nova oitiva da vítima, necessário que se faça prévia justificação criminal.
A ação revisional não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau, como se fosse nova Apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, com uma nova oportunidade de reexame de provas já apresentadas, tendo a chance de ser absolvido ou ter reduzida sua pena. A revisão criminal busca, sim, assegurar a correção de um erro judiciário. Revisão criminal julgada improcedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 5002373-17.2023.8.08.0000, Relator:
HELIMAR PINTO,
Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
Data de Julgamento: 0
9/10/2023
).

Por fim, diante da inexistência de erro técnico, teratologia ou evidente injustiça, capaz de determinar a alteração do acórdão combatido, tenho que deve ser mantida a condenação do revisionando.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido de revisão criminal.